Tribunal: STF
Processo: ARE 1280729
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ALÍQUOTA DE ITU/2018 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NÃO CONFIGURADA. LC Nº 265/2014 REVOGADA PELA LC Nº 308/2017. ARTIGO 17 DO CTM. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
    1 – No caso versado, tem-se que a Lei Complementar Municipal nº 265/2014 contendo alíquotas de IPTU/ITU mais benéficas aos contribuintes foi revogada, antes mesmo de entrar em vigor, pela Lei Complementar Municipal nº 308/2017. De consequência, com a revogação da referida LC e manutenção das disposições previstas no CTM (art. 17) para efetivação do lançamento do imposto devido pela parte autora, não houve alteração da composição do cálculo do ITU, apenas a atualização do valor venal dos imóveis em razão da aprovação da nova planta de valores pela Lei Municipal nº 9.704/2015.
    2 – Nesta perspectiva, a redução prevista na LC nº 265/2014 sequer chegou a ter eficácia. Logo, não ocorrera majoração da alíquota do ITU, por conseguinte, não restou configurada a alegada infringência aos postulados da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica, sobretudo porque a LC nº 308/2017 revogou dispositivos de norma que ainda não tinham eficácia, mantendo-se a mesma situação tributária vigente.
    3 - Destarte, a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de lançamentos fiscais de ITU com base na LC nº 308/2017, para a incidência de alíquota de 1% nos termos da LC nº 265/14 (revogada antes da vigência), é a medida que se impõe. 
    RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO" (pág. 7 do documento eletrônico 13). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, III, c, da mesma Carta, bem como ao Princípio da Segurança Jurídica. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Ao que se vê, não se mostra ilegal a cobrança do ITU procedida pelo Município de Goiânia, uma vez que a Lei Complementar nº 265/2014 foi revogada antes de entrar em vigência, sendo que, em princípio, a Lei Complementar 308/15 manteve as alíquotas que já estavam sendo aplicadas. Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao princípio da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal.
    Vale dizer, a LC 265/14 não chegou a entrar em vigência, ao passo que a LC 308/15, que a revogou, repristinou o art. 17 do CTM, portanto, não ocorrera majoração de alíquotas, na forma alegada pela empresa apelante.
    Frise-se que houve mera expectativa do contribuinte do Município de Goiânia de que, em janeiro de 2018, as alíquotas do imposto (IPTU) sofreriam a redução pretendida; no entanto, a LC 265/14 foi revogada sem sequer entrar em vigência.
    Percebe-se que ocorrera, na verdade, a atualização do valor venal dos imóveis (planta de valores), e não a alteração das alíquotas do ITU, como alegado pela apelante, já que a LC 265/14 sequer alcançou sua vigência.
    A matéria recebeu escorreita e minuciosa tratativa pela Julgadora da causa, nos seguintes termos:
    ‘Compulsando os autos, notadamente as DUAMs de parcelas do ITU dos três imóveis da autora, percebe-se claramente que as informações quanto às áreas dos terrenos e zonas fiscais e alíquotas são as mesmas para os lançamentos efetuados nos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo que houve tão somente a alteração do valor venal do imóvel. Exemplifico.
    Em relação ao imóvel com inscrição cadastral 320.014.0447.0009, no ano de 2016, o mesmo encontrava-se na zona fiscal 3, com valor venal de R$ 168.000,00, no qual, aplicando-se alíquota de 2%, nos termos do CTM, o imposto pago foi de R$ 1.881,51. Já no ano de 2017, todos os dados para lançamento do ITU devido foram mantidos, tendo sido atualizado apenas o valor venal do imóvel para R$ 179.743,20, da mesma forma que ocorreu em 2018, em que foram mantidas a alíquota de 2%, a localização na zona fiscal 3, com atualização do valor venal do imóvel para R$ 184.720,20.
    Ressalta-se que o mesmo ocorreu com o imóvel de inscrição cadastral nº 320.014.0093.0005, que sempre esteve na zona fiscal 3 para a qual também é aplicada alíquota de 2%, tendo ocorrido tão somente a atualização do valor venal do imóvel nos anos de 2017 e 2018 e com o imóvel cadastrado sob o nº 306.049.0037.0005, que está localizado na zona fiscal 2, com aplicação de alíquota de 3%.
    Ora, ainda que tenha havido a previsão de entrada em vigor no ano de 2018 da LC nº 265/2014 que alterou o Código Tributário Municipal, a qual trata de novas alíquotas de IPTU e ITU fixadas em razão da localização e uso do imóvel ao contrário do até então disposto no CTM, que dividia o Município em zonas fiscais para fins de tributação, cuja vigência foi revogada pela LC nº 308/2017, no caso em comento não se vislumbra nenhuma lesão à segurança jurídica ou mesmo ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.
    Como dito alhures, em relação aos imóveis da autora, ainda que a LC nº 265/2014 houvesse indicado a aplicação de alíquotas provavelmente mais benéficas em razão do local dos imóveis, sua avaliação e destinação, com a revogação da referida Lei e manutenção das disposições previstas no CTM, para efetivação do lançamento do imposto devido pela autora não houve nenhuma alteração da composição de seu cálculo, havendo, frisa-se, apenas a atualização do valor venal do imóvel em razão da aprovação da nova planta de valores pela Lei Municipal nº 9.704/2015.
    No caso em comento, entendo que não ocorreu um aumento no valor das alíquotas aplicadas de 2016 e 2017 para 2018, mas apenas uma supressão da expectativa dos contribuintes de verem postas em prática, no exercício de 2018, alíquotas supostamente mais brandas, previstas pelo artigo 7º da LC nº 265/2014.
    Ao contrário do que crê a autora, não houve o restabelecimento de alíquotas, mas tão somente a aplicação das mesmas que foram utilizadas nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, uma vez que não foram revogadas.’(evento 37).
    […]
    Portanto, a tese defendida pela empresa contribuinte de que a edição da LC 308/17 teria afrontado o princípio da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal não procede, como bem definiu a Juíza da causa, não comportando reparos a sentença hostilizada” (págs. 3-5 do documento eletrônico 13).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais 265/2014 e 308/2017, Código Tributário Municipal e Lei Municipal 9.704/2015), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXERCÍCIO DE 2007. LEI Nº 2.257/2006. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    1. A aferição da observância da anterioridade nonagesimal e da majoração do IPTU pela Lei Municipal 2.257/2006 demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie. Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (AI 830.223-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS 1.105/1989 E 2.257/2006. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A existência, ou não, de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, no caso, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 1.105/1989 e 2.257/2006), o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido” (RE 633.101-AgR/MG, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator